Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700547-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Agravado(s) JOSE CARLOS SALVINO FARIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008856-61.2012.8.07.0001, manejado pela recorrente contra José Carlos Salvino Farias, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado para satisfação do crédito oriundo de cheque, objeto da ação de referência. Em suas razões recursais (ID 13630861), a agravante sustenta, em suma, que todas as diligências empreendidas para localização de bens do executado, ora agravado, para pagamento da dívida exequenda, restaram infrutíferas. Aduz que a demanda perdura por mais de sete anos, sem satisfação de seu crédito. Afirma que o recorrido é servidor efetivo do Senado Federal e aufere remuneração mensal de R$31.051,35 (trinta e um mil cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), de modo que se mostra possível a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário, sem prejuízo do seu sustento, para quitação da dívida de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), oriunda de cheque, objeto da ação de origem. Colaciona julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para corroborar os seus argumentos no sentido de que seria permitida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor do salário mensal para satisfação de obrigação não alimentícia. Assevera que o executado enriqueceu ilicitamente com a protelação da satisfação de seu crédito. Defende estar demonstrado “o interesse protelatório do Executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida, restando imperioso a concessão da tutela da evidência”, nos termos do art. 311, I, do CPC. Ao final, “requer o deferimento da tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a penhora em folha do Executado em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos”. Preparo comprovado (IDs 13630864 e 13630865). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em suas razões recursais, a agravante pleiteia genericamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (mencionada no título da peça recursal) e a tutela de evidência, com base no alegado abuso de direito (art. 311, I, do CPC), apesar de tê-la denominado também de tutela de urgência em sua argumentação. O CPC estabelece, no art. 305, parágrafo único, que, “caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”, que se refere aos requisitos para a tutela antecipada. Assim, o CPC admite a adoção do princípio da fungibilidade nas tutelas provisórias de urgência. Não obstante, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal de 2017 dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Impende registrar que não é possível a concessão de medida liminar de tutela de evidência na hipótese do inciso I do art. 311 do CPC, pois, para que fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, é necessário que já tenha ocorrido manifestação da parte ré neste feito. Nesse aspecto, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece que o juiz poderá decidir liminarmente nos casos dos incisos II e III, que se distinguem do caso em comento. Desse modo, considerando o não cabimento de medida liminar na hipótese de pedido de tutela de evidência por suposto abuso de direito e a existência de pedido genérico de tutela de urgência na peça recursal, aplicar-se-á o princípio da fungibilidade a fim de que seja analisado o pleito liminar. Extrai-se da leitura da peça recursal que a agravante postula, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento da penhora de percentual de salário do agravado para pagamento da dívida exequenda. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nessa via estreita de cognição inicial, não se vislumbra o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante a argumentação lançada pela agravante, o cumprimento de sentença prosseguirá em seu curso normal, sendo-lhe facultado envidar esforços para localizar outros ativos do executado. Ademais, não se revela a probabilidade de provimento do presente recurso. E isso porque, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[3]. Dito isso, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, do salário do devedor. Com efeito, o conjunto probatório acostado aos autos revela que o crédito pretendido não se presta ao pagamento de pensão alimentícia, e tampouco restou demonstrado que o agravado aufira mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Na verdade, o montante perseguido nestes autos decorre de cheque, conforme destacado pela própria recorrente. Assim, revela-se escorreita a decisão recorrida, que indeferiu a medida constritiva pleiteada pela agravante. Nessa linha, confira-se a lição dos claros precedentes desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de 30% das verbas salariais do devedor. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, novo entendimento a respeito da possibilidade de penhora de verbas alimentares, no julgamento do EREsp 1.518.169/DF, de forma a permitir a possibilidade de penhoras sucessivas de 30% do salário do devedor até a satisfação total da dívida não alimentar. Argumenta que a penhora de 30% não comprometerá o mínimo essencial assegurado ao agravado. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 4. Recurso improvido. (Acórdão n. 1165804, 07009928420198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de até 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1159129, 07204364020188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a viabilizar a concessão da tutela liminar vindicada. 3. Com essas razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 300. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.